Tribunal: TJPA
Processo: 0052324-39.2015.8.14.0110
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14799 - Outros Atos Contra o Meio Ambiente
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0052324-39.2015.8.14.0110

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: SOLANGE REGINA ZOTTELE REIS, NILTON SOARES DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO (ART. 297 DO CÓDIGO PENAL). EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO VIRTUAL. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL. VEDAÇÃO PELA SÚMULA 438 DO STJ E TEMA 239 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará, que declarou extinta a punibilidade de NILTON SOARES DOS REIS e SOLANGE REGINA ZOTTELE REIS. A denúncia imputa aos réus a prática do crime de falsificação de documento público (art. 297 do CP), consistente no uso de Guia Florestal (GF3) inexistente e Documento de Origem Florestal (DOF) inválido para o transporte de madeira nativa em 2008. O magistrado de primeiro grau aplicou a denominada prescrição virtual (ou em perspectiva), sob o argumento de que uma eventual condenação não ultrapassaria o mínimo legal, tornando a pretensão punitiva sem utilidade prática.

II. Questões em discussão

2. A discussão cinge-se: (i) à admissibilidade da extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética (prescrição virtual) no ordenamento jurídico pátrio; (ii) à conformidade da decisão com a jurisprudência sumulada dos Tribunais Superiores; e (iii) à verificação do transcurso do prazo prescricional com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito.

III. Razões de decidir

3. Da Inadmissibilidade da Prescrição Virtual:
O instituto da prescrição em perspectiva, antecipada ou virtual, não possui previsão no ordenamento jurídico brasileiro. A extinção da punibilidade pela prescrição deve observar estritamente os parâmetros fixados nos arts. 107 a 110 do Código Penal, baseando-se na pena máxima em abstrato ou na pena concretamente aplicada após o trânsito em julgado para a acusação.

4. Da Vedação Sumulada:
O entendimento adotado na sentença recorrida confronta diretamente a Súmula nº 438 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser "inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal". O Supremo Tribunal Federal também rechaça o instituto em sede de repercussão geral (Tema 239).

5. Do Prazo Prescricional em Abstrato:
O crime previsto no art. 297 do CP possui pena máxima de 06 (seis) anos de reclusão, o que atrai o prazo prescricional de 12 (doze) anos, nos termos do art. 109, inciso III, do Código Penal.

6. Da Inocorrência da Prescrição:
Considerando o recebimento da denúncia em 27/07/2015 como o último marco interruptivo, verifica-se que o prazo de 12 anos não transcorreu, tendo o seu termo final previsto apenas para 26/07/2027. Assim, persiste o interesse estatal no prosseguimento da instrução criminal para a busca da verdade real.

IV. Julgamento e Tese

7. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que extinguiu a punibilidade dos recorridos, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

Tese de julgamento:
I. É nula a sentença que declara a extinção da punibilidade com fundamento na prescrição virtual, ante a ausência de previsão legal e a expressa vedação contida na Súmula 438 do STJ e no Tema 239 do STF.

Dispositivo relevante citado:
art. 297 do Código Penal; art. 107, IV e art. 109, III, do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - Súmula nº 438; STF - RE 602527 QO-RG (Tema 239); TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00032347820068140045 33583335, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os
Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
c
onhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe provimento, para
ANULAR
a sentença de primeiro grau (ID 26299450) que extinguiu a punibilidade dos recorridos
NILTON SOARES DOS REIS
e
SOLANGE REGINA ZOTTELE REIS
com base na prescrição virtual;
DETERMINAR
o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal, retomando-se a fase de instrução criminal,

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2026.

Julgamento presidido ___________ .

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0052324-39.2015.8.14.0110

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL

COMARCA DE GOIANÉSIA DO PARÁ/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADOS: NILTON SOARES DOS REIS E SOLANGE REGINA ZOTTELE REIS

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DR. AMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATOR: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
em face da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
Vara Única da Comarca de Goianésia do Pará
, que extinguiu a punibilidade dos réus e determinou o arquivamento do feito.

O magistrado de primeiro grau, ao proferir a sentença inicial, aplicou a denominada
prescrição virtual
(ou pela pena em perspectiva), fundamentando que, diante da primariedade dos réus e das circunstâncias do caso, a pena aplicada não ultrapassaria o mínimo legal, o que levaria à prescrição retroativa e à consequente falta de interesse de agir do Estado. Após a interposição do recurso ministerial e a remessa dos autos ao tribunal, o feito retornou à origem para
juízo de retratação
, ocasião em que o magistrado reconsiderou a decisão para anular a extinção anterior. Contudo, após nova manifestação do Ministério Público de 1º grau — que, embora refutando a prescrição virtual, opinou pelo arquivamento por ausência superveniente de utilidade da pretensão punitiva —, o juízo proferiu nova sentença julgando extinto o processo sem resolução de mérito por
falta de interesse de agir
.

A persecução penal teve origem com o
Inquérito Policial nº 00044/2011
, instaurado para apurar crimes contra a flora e falsificação de documento público. Segundo a denúncia, no dia 05/11/2008, os réus
NILTON SOARES DOS REIS
e
SOLANGE REGINA ZOTTELE REIS
foram flagrados transportando e vendendo madeira nativa sem licença válida, utilizando-se de
Guia Florestal (GF3)
inexistente e
Documento de Origem Florestal (DOF)
inválido, supostamente falsificados no município de Goianésia do Pará. A exordial acusatória imputou aos réus a prática do crime previsto no
artigo 297 do Código Penal
(Falsificação de Documento Público), tendo sido a denúncia recebida em
27 de julho de 2015
.

Durante a instrução processual, a materialidade foi sustentada pelos autos de infração do IBAMA e por depoimentos testemunhais. O trâmite processual estendeu-se por quase uma década, enfrentando dificuldades como a necessidade de expedição de cartas precatórias para a Bahia, a aposentadoria de agentes ambientais e a danificação de mídias de audiência que continham oitivas essenciais.

Inconformado com a primeira decisão de extinção, o Ministério Público recorreu pleiteando a anulação da sentença com base nos seguintes argumentos:

1.

Nulidade por Violação ao Sistema Acusatório
: Argumenta que a extinção foi declarada de ofício e sem a prévia oitiva do
Parquet
, cerceando a atuação do titular da ação penal e violando o contraditório.

2.

Inadmissibilidade da Prescrição Virtual
: Sustenta que o instituto carece de previsão legal e afronte a jurisprudência pacífica, citando a
Súmula 438 do STJ
, que veda a extinção da punibilidade com fundamento em pena hipotética.

3.

Inocorrência do Prazo Prescricional
: Aduz que, sendo a pena máxima do delito de 06 anos, o prazo prescricional é de
12 anos
(art. 109, III, CP), o qual não transcorreu entre o recebimento da denúncia (2015) e a presente data.

A defesa dos recorridos, embora intimada, não apresentou contrarrazões. Encaminhados os autos à
Procuradoria de Justiça
, esta manifestou-se pelo conhecimento e
provimento do recurso
, opinando pela anulação da sentença por ausência de amparo legal à prescrição virtual e determinando o retorno dos autos para o regular prosseguimento da instrução criminal

É o relatório.

Belém, ___ de _______________ de 2026.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

1. Do Juízo de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, adequado e foi interposto por parte legítima, preenchendo os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade. Portanto, deve ser conhecido.

2. Do Mérito: A Inadmissibilidade da Prescrição Virtual

A questão central cinge-se à validade da extinção da punibilidade baseada em uma
pena hipotética
, ou seja, na projeção do que o magistrado supõe que seria a sanção final após a instrução processual.

A. Ausência de Amparo Legal e Violação ao Princípio da Legalidade

O ordenamento jurídico penal brasileiro não prevê a figura da "prescrição em perspectiva", "virtual" ou "antecipada". A prescrição da pretensão punitiva deve ser aferida exclusivamente pelos parâmetros fixados nos artigos 107 a 110 do Código Penal, baseando-se ou no máximo da pena abstratamente cominada ou na pena concretamente aplicada na sentença.

Ao aplicar uma pena fustigada pela conjectura, o magistrado de primeiro grau violou o
princípio da legalidade
, criando uma causa de extinção da punibilidade não prevista pelo legislador.

B. Vedação Consagrada na Súmula 438 do STJ

O tema não comporta mais discussões fáticas ou doutrinárias acadêmicas, uma vez que se encontra pacificado pelo
Superior Tribunal de Justiça
através do verbete sumular nº 438:

Súmula 438, STJ:
"É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do processo penal".

Dessa forma, a decisão que antecipa o resultado do processo para, de forma utilitarista, declarar a prescrição, afronta diretamente a jurisprudência consolidada, gerando insegurança jurídica e cerceando o direito do Estado de exercer o seu
jus puniendi
após o devido processo legal.

C. Entendimento do Supremo Tribunal Federal (Repercussão Geral)

O
Supremo Tribunal Federal
, em sede de repercussão geral (Tema 239), reafirmou a inviabilidade do instituto:

"AÇÃO PENAL. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva 'em perspectiva, projetada ou antecipada'. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido" (
STF, RE 602527
).

3. Do Prazo Prescricional no Caso Concreto

No caso vertente, os réus foram denunciados pelo crime do
artigo 297 do Código Penal
, cuja pena máxima abstrata é de
06 (seis) anos de reclusão
.

De acordo com o
artigo 109, inciso III, do Código Penal
, crimes com pena máxima superior a quatro anos e não excedente a oito prescrevem em
12 (doze) anos
.

Considerando que o último marco interruptivo da prescrição foi o
recebimento da denúncia em 27/07/2015
, verifica-se que:

Até a data da sentença recorrida (fevereiro de 2025), transcorreram pouco mais de
9 anos
.

O prazo de
12 anos
somente se consumará em
26/07/2027
.

Não havendo o transcurso do prazo legal calculado sobre a pena em abstrato, a marcha processual deve prosseguir regularmente até que se alcance a verdade real através da instrução criminal.

4. Violação ao Sistema Acusatório e ao Contraditório

A sentença foi proferida de ofício, sem que o Ministério Público, titular da ação penal, pudesse se manifestar sobre a intenção do juízo em extinguir o feito por falta de interesse. Tal agir subverte a lógica do
sistema acusatório
, onde o magistrado deve atuar como garantidor e não como substituto da vontade da acusação, mormente quando baseia seu convencimento em conjecturas sobre antecedentes e personalidade dos réus que sequer foram objeto de pleno debate instrutório.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará tem anulado decisões similares de forma sistemática:

"[...] O reconhecimento da prescrição antes da condenação definitiva deve observar a pena máxima em abstrato prevista para o tipo penal imputado, nos termos do art. 109 do Código Penal Brasileiro, sendo inadmissível qualquer juízo de prognose baseado em pena hipotética. A sentença que extingue a punibilidade com base em prescrição virtual configura juízo especulativo e viola os princípios da legalidade, devido processo legal, contraditório e ampla defesa. "
(TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 00032347820068140045 33583335, Relator.: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES, Data de Julgamento: 29/01/2026, 3ª Turma de Direito Penal)
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal,
CONHEÇO
do presente Recurso em Sentido Estrito e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

1.

ANULAR
a sentença de primeiro grau (ID 26299450) que extinguiu a punibilidade dos recorridos
NILTON SOARES DOS REIS
e
SOLANGE REGINA ZOTTELE REIS
com base na prescrição virtual;

2.

DETERMINAR
o imediato retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal, retomando-se a fase de instrução criminal.

É o meu voto.

Belém (PA), 27 de maio de 2026.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/06/2026